Tribunal: TJDFT
Processo: 0722427-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. HONORÁRIOS SE SUCUMBÊNCIA. INEXIGIBILIDADEL. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INCABÍVEL HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC.

1. São inexigíveis os honorários de sucumbência se a parte era beneficiária da justiça gratuita ao tempo da condenação e não houve demonstração da mudança da situação financeira.

2. Incabível a aplicação de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença se o pagamento do valor devido é realizado dentro do prazo legal.

3. Negou-se provimento ao recurso.